Tribunal: STF
Processo: ARE 1504099
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão (e-Doc. 131) proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, ABSTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO E ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA VALIDAÇÃO DO CRÉDITO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1) Recurso da impetrante. 1.1) Sustentada ilegalidade e inconstitucionalidade do dever de complementação. insubsistência. Exigência que se revela idônea. 1.2) Prazo para validação da restituição. Omissão legislativa que não pode ser suprida pelo poder judiciário. Desprovimento. 



    2) Apelo do impetrado. 2.1) Pretendida análise de provas. Descabimento. Pleito de compensação em conta gráfica. Inadequação. Opção do contribuinte pela forma de restituição. 2.2) Marco inicial. Tema n. 201 do STF. Modulação dos efeitos. Entendimento aplicado a partir da publicação da tese em meio oficial. 2.3) Atualização monetária. Termo inicial. Pagamento indevido. Tema n. 145 do STJ. Recurso desprovido. 



    3) Adequação de ofício para incidir exclusivamente a Selic desde o pagamento indevido.  



    Opostos embargos de declaração (e-Doc. 140), esses foram rejeitados integralmente (e-Doc. 159).



    Sustenta a recorrente, ofensa aos arts. 150, I, e 155, § 2º, XII, da Constituição Federal, pois, a exigência de complementação do ICMS-ST, exigido pelo Estado, configuraria aumento de tributo sem a devida Lei Complementar competente para ditar as normas gerais de complementação na substituição tributária. 



    Além disso, pleiteou a definição de prazo para restituição, haja vista suposta mora da legislação tributária estadual, o que acarreta na irrazoável demora na análise dos pedidos em ofensa ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do RE nº 593.849/MG (Tema n. 201 da repercussão geral), o Plenário da Corte ao interpretar o § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, reformou parcialmente o precedente da ADI n. 1.851, no sentido de ser devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a mais, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida. Na assentada, o Ministro Relator Edson Fachin, assim sintetizou o entendimento prevalecente:



    Em síntese, parece-nos claro que da tensão produtiva entre justiça fiscal e segurança jurídica exsurge uma interpretação constitucionalmente adequada do § 7º da art. 150 do Constituição Federal no sentido de garantir o direito à restituição, conforme se depreende da cláusula de devolução do excesso.  



    Como se nota, a Corte se debruçou sobre a matéria referente à necessidade de restituição de valores recolhidos a título de ICMS quando o montante empiricamente considerado não corresponder ao que foi arrecadado na sistemática da substituição tributária para frente. Desse modo, essa orientação é aplicável ao caso em tela, em que se vislumbra exatamente a problemática referente à divergência entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. 



    Ademais, um dos fundamentos determinantes para a decisão da Corte centrou-se na vedação ao enriquecimento ilícito, imposição essa aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte, conforme se observa no seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    Na qualidade de chave analítica para uma leitura prudencial do § 7º do art. 150 da Constituição Federal, torna-se imperativo recorrer à inafastável tensão entre a justiça fiscal (enriquecimento ilícito) e a segurança jurídica (dimensão material do fato gerador).



    Em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve estar constantemente aberta ao factual, porquanto o modo de raciocinar ‘tipificante’ não deve ser intransponível ao pensamento problemático, o qual por muitas vezes se queda mais próximo da justiça fiscal (grifei).  



    Corroborando o tratamento simétrico entre contribuinte e Fisco, a Corte, mesmo rejeitando, por inovação recursal, os segundos embargos de declaração no RE nº 593.849/MG, opostos pelo Estado de Minas Gerais, realçou que,     



    [c]omo vocalizado nos debates em sede plenária, reitera-se razão simétrica na interpretação constitucional do art. 150, § 7º, da Constituição da República. Contudo, a despeito da possível abstrativização da controvérsia no sistema de repercussão geral, os fatos carreados aos autos não convergiram ao elastecimento da súmula de julgamento, sob o ponto de vista da compreensão majoritária do órgão julgador. De todo modo, é despiciendo constatar que a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN (grifei).  



    Desse modo, essa orientação aplica-se ao caso em tela no sentido da necessidade de se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS-ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, em respeito à vedação do enriquecimento sem causa.



    Assim, o Tribunal de origem ao entender cabível a complementação do ICMS relativo a diferença entre o valor considerado no momento do cálculo do ICMS-ST e o que for fixado pela autoridade competente para a venda ao consumidor final, decidiu de acordo com a orientação da Corte, a partir do RE nº 593.849/MG.



    Ademais, o Tribunal de origem concluiu acerca da necessidade de complementação do recolhimento do ICMS-ST também com base na análise da legislação local (Lei Estadual n. 17.538/18 e Decreto Estadual n. 1.818/18, que promoveram alterações na Lei Estadual n. 10.297/96 e no RICMS/SC). Desse modo, para se ultrapassar a orientação adotada na origem seria necessária a análise da legislação local, objetivo ao qual não presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    Em situação análoga:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS/ST. Base de Cálculo. Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6 . Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 7. Embargos de declaração rejeitados. (ARE n. 1459990 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 21-3-2024) (grifei). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido (...). (RE n. 1097998 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5-9-2018) (grifei).  



    No mais, quanto ao pedido de definição judicial de prazo para restituição, em vista de suposta mora na edição da legislação estadual pertinente, bem como em vista de irrazoável demora na análise dos pedidos, é certo que são questões estranhas à finalidade do presente recurso, haja vista que devem ser definidas no âmbito do Poder Legislativo estadual , mediante edição de lei, ou do Poder Executivo, mediante a edição de ato administrativo regulamentar.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente